Tribunal: TJDFT
Processo: 0707550-69.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. COBERTURA SECURITÁRIA INTERROMPIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelas partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: “a) DECLARAR nula a cobrança referente ao boleto com vencimento em 14/04/2024, no valor correspondente a R$1.155,48 (mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), emitido pela primeira ré; b) DETERMINAR que a primeira ré cumpra o contrato firmado, com a disponibilização do plano de saúde, sem exigência de carência, desde que a autora comprove o pagamento dos boletos, emitidos em conformidade com o contrato entabulado”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ré é parte legítima para responder ao pleito autoral e se é cabível o chamamento ao processo da operadora do plano de saúde; (ii) saber se o pleito autoral deve ser atendido exclusivamente pela operadora do plano; (iii) saber se a cobrança levada a efeito pela ré é regular; (iv) saber se ocorreu negativa de atendimento; e (v) saber se a conduta da ré é apta para configurar dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminares. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária, razão pela qual a ré é parte legítima para responder à pretensão deduzida. Ademais, nos termos do art. 10, da Lei 9.099/95, não é admitida qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Preliminares rejeitadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (Súmula 608 do STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). E segundo o artigo 7o, parágrafo único, do CDC, há solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de consumo pela reparação de danos causados ao consumidor, de forma que a administradora de benefícios e a operadora do plano de saúde coletivo são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor.
5. No caso, a autora recebeu a informação de que a migração do plano de saúde administrado pela ré não restringiria a cobertura contratual anterior e não estaria submetida a novo prazo de carência, permitindo a cobertura do procedimento de histerectomia prescrito pelo seu médico, com início de vigência em 01/04/2024. Em decorrência de falhas atribuídas às rés, o plano de saúde não foi implementado na data prevista e, segundo a prova documental produzida, a vigência iniciou em 20/04/2024 (ID 64314178).
6. Constata-se que a autora não foi devidamente informada dos prazos de carência do contrato, e tampouco da data da efetiva implementação do plano de saúde, evidenciando que ocorreu violação do dever de informação imputado à ré/recorrente (art. 6o, inciso III, do CDC), decorrente do princípio da boa-fé objetiva que impõe a observância de padrões de lealdade, probidade e honestidade que devem nortear o comportamento dos contratantes, por força do vínculo jurídico estabelecido.
7. Demonstrado que o início da vigência do plano de saúde ocorreu em 20/04/2024, são inexigíveis os valores vencidos em data anterior, na forma reconhecida na sentença.
8. Por outro lado, não cumprido o dever de informação impingido à ré/recorrente, o dano moral é decorrência lógica do ilícito, importando destacar que a insegurança experimentada, em face da temporária ausência de cobertura securitária, atingiu direitos pessoais da autora e frustrou sua legítima expectativa. No mesmo sentido: Acórdão 1782960, 0745106-03.2022.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no PJe: 05/12/2023.
9. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pela autora, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, arbitro o dano moral em R$2.000,00 (dois mil reais).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. desprovido.
11. Recurso de ELISANGELA LOPES BARBOSA FONSECA provido para condenar a ré a pagar indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros legais desde a citação.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 10; CDC, art. 7o, parágrafo único, art. 6o, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; TJDFT, Acórdão 1782960, Rel. SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j. 08/11/2023.